Tribunal: STF
Processo: Rcl 68536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Icms-Difal. Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Ressalva das ações judiciais em curso. Ação direta de inconstitucionalidade proposta por entidade de classe. Enquadramento na regra de modulação. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar as decisões reclamadas e reconhecer a ADI nº 5.439/DF como “ação judicial em curso” para fins de exclusão da empresa reclamante do regime de modulação de efeitos fixado no julgamento do Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão reside em definir se uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta por entidade de classe, deve ser considerada “ação judicial em curso” para fins de beneficiar um de seus associados com a ressalva à modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 1.093.



    III. Razões de decidir



    3. A violação ao contraditório, por ausência de citação prévia do beneficiário do ato reclamado, fica superada pelo pleno exercício do direito de defesa no presente agravo regimental, submetido ao órgão colegiado, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    4. O acórdão proferido no Tema RG nº 1.093 (RE nº 1.287.019/DF) ressalvou, genericamente, as “ações judiciais em curso”, sem adjetivar sua natureza como individual, coletiva, subjetiva ou objetiva. A ausência de distinção expressa no acórdão paradigma entre ações de natureza subjetiva e objetiva autoriza uma interpretação que prestigie a finalidade da norma e a lógica do sistema processual. Se o legislador (ou o julgador, na função de modular) não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo para restringir direitos.



    5. A moderna dogmática constitucional reconhece a crescente aproximação entre os sistemas de controle difuso e concentrado, esmaecendo as fronteiras rígidas quanto aos seus efeitos. A atuação de entidade de classe no controle abstrato, cuja legitimidade pressupõe a defesa dos interesses de seus representados (pertinência temática), gera legítima expectativa de que a tutela do direito constitucional vindicado os abrangerá.



    6. A existência de decisões conflitantes na origem, tratando de forma díspar associados de uma mesma entidade de classe em situação fático-jurídica idêntica, viola a isonomia e atenta contra a segurança jurídica. Compete a esta Suprema Corte, como guardiã da Constituição e uniformizadora da sua interpretação, corrigir tais distorções.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.